Tribunal: STF
Processo: RE 1051861
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2017. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MPT E A AGU. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. O Tribunal de origem apreciou a matéria referente à contratação de cooperativas de trabalho por licitação pública à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Leis 5.764/71 e 7.437/85, CLT e CPC), o que impede o trânsito do recurso extraordinário, por ser oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    3. Além disso, a discussão da parte Recorrente relativa ao suposto tratamento não isonômico em relação às sociedades empresariais, depende do reexame dos fatos e provas da causa e das cláusulas do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da República. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC por se tratar de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.